Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-20.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022686-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALMIR GAITA - CPF: 819.446.671-72 (AGRAVANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO POR CRIMES COMUM E HEDIONDO - UNIFICAÇÃO DE PENAS -

RECURSO DA DEFESA –
REFORMA DA DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS – PROCEDÊNCIA – CRIMES DE NATUREZA DISTINTA – NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA – AGRAVO
PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente em crime equiparado a hediondo e ostenta condenações em crimes comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo por
VALMIR GAITA,
inconformado com a decisão anexada sob o Id. 149506672 que, nos autos do PEP nº 0012398-21.2010.811.0042, onde se determinou a aplicação do
percentual único
de
60% (3/5)
sobre a totalidade das penas para fins de progressão de regime.

Nas
razões
sob Id. 149506671, a Defesa almeja a
imposição de frações distintas, devendo incidir a fração de 1/6 para os crimes de natureza comum e a fração de 3/5 para os crimes de natureza equiparado ao hediondo, vez que reincidente específico.

Nas
contrarrazões
anexadas sob o Id. 149506675, o d. Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo

manteve
a decisão guerreada (ID. 149506674).

A d. PGJ é pelo
desprovimento do agravo
, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 151656688):

Agravo em execução penal. Pretensão defensiva de retificação do cálculo das penas do agravado para afastar a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime sobre o total da pena unificada. Improcedência. Reeducando reincidente específico em crime hediondo. A reincidência é circunstância de natureza pessoal, que se estende sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. Precedentes do TJMT e do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Processo de Execução de Pena Unificada de
Valmir Gaita,
em que cumpre pena de
24 anos, 4 meses e 20 dias
de
reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado tentado, uso de documento falso, tráfico de drogas, por duas vezes, e associação ao tráfico.

Nos autos do PEP 0012398-21.2010.811.0042, a concessão do livramento condicional sob o fundamento de que o requisito objetivo havia sido alcançado, porém, o Magistrado indeferiu o pedido, assim decidindo:

“Sem razão a defesa, pois analisando detidamente as condenações então executadas, verifica-se que há reincidência específica nos crimes de tráfico de drogas a impedir a concessão da benesse, por força do disposto na parte final do art. 83, V, do Código Penal.

Assim, indefiro o pedido formulado pela defesa por ausência de preenchimento do requisito objetivo para tanto.

Com relação às frações lançadas nos autos, sabe-se que o STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a condição de reincidente alcança todas as condenações então executadas (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.237.581), de maneira que deverá ser lançado o percentual de 60% para a progressão de regime de todas as condenações e a fração de 1/1 para o livramento condicional de todas as condenações. ”

Dessa decisão mostra-se inconformada a defesa e, analisando os autos entendo que razão lhe assiste.

Isso porque o Agravante possui 4 Guias de Execução Penal por crimes que possuem naturezas distintas:

1. Ação Penal nº 0002071-61.203.811.0042
-

Tentativa de Roubo Majorado (
Crime Comum
) - 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão - Data do Fato: 15.5.2003 - Data do Trânsito em Julgado: 28.7.2003.

2. Ação Penal 118/2003
: Uso de Documento Falso (
Crime Comum
) - Data do Fato: 10.10.2003 – 2 anos e 4 meses de reclusão - Data do Trânsito em Julgado: 20.10.2006.

3. Ação Penal 0016426-66.2009.811.0042 –
Tráfico de Drogas (
Crime Equiparado ao Hediondo
) - Data do Fato: 19.8.2009 – 7 anos e 6 meses de reclusão - Data do Trânsito em Julgado: 11.08.2011.

4. Ação Penal 0000795-61.2016.811.0002 –
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (
Crime Equiparado ao Hediondo e Crime Comum
) - Data do Fato: 23.4.2015 – 11 anos de reclusão (sendo 08 anos pelo de tráfico e 03 anos pela associação para o tráfico) - Data do Trânsito em Julgado: 28.9.2016.

Em que pese entendimentos diversos, tenho me posicionado no sentido de que a melhor exegese da questão é aquela pleiteada pela Defesa, segundo a qual, na
hipótese de soma das penas de naturezas distintas, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado;
aplicar a mesma fração para ambos dos crimes, ao meu ver, seria o mesmo que estender, ao crime comum, o peso da hediondez, o que obviamente que não é reconhecido pela legislação e, sequer, pela doutrina ou jurisprudência.

A propósito, sobre a impossibilidade de se adotar a fração mais gravosa para incidir no total da soma ou unificação das penas impostas, quando se trata de condenações por crimes com diferentes requisitos objetivos para progressão regimental, é o entendimento do STJ e também deste e. TJMT:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (
STJ
. AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“(...). Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. (...). É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

“Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Agravo desprovido. ” (N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Ademais, consigno que a lição doutrinária acerca do tema não diverge da jurisprudencial citada acima, eis que, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Urge ressaltar ainda, que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei nº. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas,
além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente
, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Vale ressaltar, ainda, sobre a aplicação de frações distintas para cada condenação do apenado no cálculo de pena que, conforme os recentes julgados sobre o tema exarados pela Quinta Turma do STJ, foi esclarecido que, ocorreram substanciais alterações nos requisitos para alcance da progressão regimental, diante da nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Pelas mesmas razões, a extensão dos efeitos da hediondez deve ser afastada
para o cálculo do livramento condicional
pois é mais prejudicial ao agravante e o Magistrado, mais uma vez, não observou as naturezas dos crimes.

A esse respeito, destaco:

“(...) O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas. Ao delito de associação para o tráfico para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06 (...)”. (N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). Destaquei.

Enfim, afastada a fração única fixada na decisão, ficam assim redefinidas as frações para os fins de progressão regimental e livramento condicional:

1. Ação Penal nº 0002071-61.203.811.0042
-

Tentativa de Roubo Majorado (
Crime Comum
) - a
fração de 1/6
(art. 112, I, LEP) - a
fração de 1/6
(art. 112, I, LEP) para a progressão de regime e, nos termos do
art. 83, II, CP
, a fração de 1⁄2 para fins de livramento condicional;

2. Ação Penal 118/2003
: Uso de Documento Falso (
Crime Comum
) - Data do Fato: 10.10.2003 - a
fração de 1/6
(art. 112, I, LEP) - a
fração de 1/6
(art. 112, I, LEP) para a progressão de regime e, nos termos do
art. 83, II, CP
, a fração de 1⁄2 para fins de livramento condicional;

3. Ação Penal 0016426-66.2009.811.0042 –
Tráfico de Drogas (
Crime Equiparado ao Hediondo
) - Data do Fato: 19.8.2009 –
fração de 3/5 para a progressão de regime e
nos moldes do
art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06
e também do
art. 83, V, do CP
,
a fração de 2/3,
para fins de livramento condicional.

4. Ação Penal 0000795-61.2016.811.0002 –
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (
Crime Equiparado ao Hediondo e Crime Comum
):

*
Tráfico de drogas
-
fração de 3/5
p
ara a progressão de regime
e nos moldes do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06 e também do
art. 83, V, do CP
,
a fração de 2/3,
para fins de livramento condicional.

*
Associação para o tráfico
- para a progressão de regime e, nos termos do
art. 83, II, CP
, a fração de 1⁄2 para fins de livramento condicional.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da PGJ,
dou provimento ao recurso Defensivo para afastar a fração única sobre a totalidade das penas,
para que a fração do tempo de cumprimento de pena para fins de progressão regimental incida separadamente, fixando-se a
fração de 1/6 para os delitos comuns
(roubo majorado tentado, uso de documento falso e associação ao tráfico) e a de 1⁄2 (metade) para fins de livramento condicional,
e a fração de 3/5
para o crime equiparado a hediondo, com a concessão de
livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena

(Tráfico de Droga), pois reincidente específico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023